Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando a prova dos autos é robusta no sentido de que a elementar do tipo foi devidamente preenchida.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e desprovido.